Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-88.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005463-88.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop-MT (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEAN PAULO PIEREZAN - CPF: 020.877.161-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

SUSCITANTE(S):

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT

SUSCITADO(S):

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DISCUSSÃO SOBRE TAXAS DE CONDOMINIO LANÇADAS EM NOME DOS REQUERIDOS EM DATA ANTERIOR À VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIAS QUE ENSEJARAM A TRAMITAÇÃO DE OUTROS FEITOS AJUIZADOS EM FACE DOS REQUERIDOS EM TRÂMITE NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO QUE PRIMEIRO RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 59, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Sendo o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT o primeiro que recebeu a distribuição da Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, a ele cabe o processamento e julgamento do feito, uma vez que tal demanda apenas discute que
“
caso existam taxas de condomínio lançadas em seu nome em data anterior à venda do imóvel, estas devem ser declaradas prescritas, conforme art. 206, § 5º do CPC/15”,
ou seja, tal questão não tem nenhuma relação com outras demandas encaminhadas ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop em que figuram como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, e discutem “a cobrança da taxa condominial, retirada de guarida, descaracterização do “Condomínio Camping Club” para lote urbano e a transferência do imóvel”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
, em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
, que declinou da competência para analisar os autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1014132-22.2020.8.11.0015
, t
endo em vista a decisão prolatada por este e. Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n° 1008727-21.2018.8.11.0000, a qual determinou a remessa para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Alega que não é competente para julgar a demanda, tendo em vista a
decisão prolatada por este Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n° 1008727-21.2018.8.11.0000, que determinou a remessa para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT de todas as demandas que figurem como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, discutindo a cobrança da taxa condominial, retirada de guarida, descaracterização do “Condomínio Camping Club” para lote urbano e a transferência do imóvel.

Por fim, declinou da competência para processar e julgar este feito e determinou a remessa destes autos ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

O juízo suscitante foi designado provisoriamente para analisar as medidas urgentes, conforme ID
82632982
.

Informações prestadas pelo juízo suscitado no ID 82632983, consignando que embora a argumentação apresentada no Conflito de Competência nº 1008727-21.2018.8.11.0000, não há discussão acerca das matérias que ensejam a tramitação conjunta do processo com os demais feitos ajuizados em face dos requeridos em trâmite na 2ª Vara Cível, uma vez que na presente demanda, o autor não discute a legalidade da cobrança de taxas de condomínio, mas apenas que caso existam taxas de condomínio lançadas em seu nome em data anterior à venda do imóvel, estas devem ser declaradas prescritas, conforme art. 206, § 5º, do CPC/15.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra de seu i. Procurador Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela falta de interesse público a ensejar a sua intervenção no feito (ID 84509492).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a hipótese revela Conflito Negativo de Competência entre
o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT e o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, instaurado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1014132-22.2020.8.11.0015
,
proposta por Jean Paulo Pierezan em face de Ivanildo Ramos Vieira, Camping Club Imóveis e Sociedade Civil Camping Club Portal da Amazônia.

Pois bem
.

Inicialmente, configurado o conflito negativo de competência, uma vez que ambos os juízos declinaram a competência para processar e julgar a ação, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC/15.

In casu
, a solução da questão a ser dirimida reside em definir a competência para o processamento e julgamento da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

1014132-22.2020.8.11.0015
movida por Jean Paulo Pierezan contra Ivanildo Ramos Vieira, Camping Club Imóveis e Sociedade Civil Camping Club Portal da Amazônia.

No caso em tela, ao declinar da competência, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (suscitante) assim decidiu:

“Tendo em vista a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Conflito de Competência n°. 1008727-21.2018.8.11.0000, a qual determinou a remessa para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT de todas as demandas que figurem como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, discutindo a cobrança da taxa condominial, retirada de guarida, descaracterização do “Condomínio Camping Club” para lote urbano e a transferência do imóvel, determino a redistribuição do feito para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com as nossas homenagens.”

Por sua vez, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT (suscitado), ao receber os autos nº 1014132-22.2020.8.11.0015, assim se manifestou:

“[...]

1. Inobstante o endereçamento da inicial e argumentação apresentada em Id 40646925, consoante decisão proferida no Conflito de Competência n. 1008727-21.2018.8.11.0000, este juízo foi declarado como competente para julgar e processar as demandas em que figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira-ME, discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, descaracterização do condomínio, etc., em razão da anterioridade da distribuição da ação declaratória sob código 120529, ou seja, pela prevenção.

2. Com efeito, na presente ação não se discute “a cobrança da taxa condominial, retirada de guarida, descaracterização do Condomínio Camping Club para lote urbano e a transferência do imóvel”.

[...]

4. Além disso, o requerente não discute a c

(ID 81930463)

Observa-se que no julgamento do Conflito de Competência n. 1008727-21.2018.8.11.0000, do qual participei como julgadora, restou determinada a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, para julgar e processar as demandas em que figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira-ME, onde se discute a
“cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, descaracterização do condomínio, etc.”.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÕES EMBASADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - CONEXÃO - ART. 55, § 3º DO CPC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO EM PARTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SINOP. 1. Nos termos do artigo 55, § 3º do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

2. Diante da existência de causa de pedir e pedidos idênticos, eis que, dentre outros, visam a entrega da matrícula do terreno adquirido no Condomínio Camping Club; o cancelamento do pagamento da taxa de condomínio e a retirada da guarita da entrada do condomínio, a decisão proferida em uma demanda poderá ser conflitante com a decisão da outra caso tramitem em juízos distintos.

3. Assim, é competente para processar e julgar as ações o juízo prevento que primeiro recebeu o registro ou a distribuição de uma das demandas (art. 58 e 59 do CPC).

4. Conflito acolhido em parte para declarar a competência do juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT”.

(CC nº 1008727-21.2018.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento 04/04/2019).

Nesse contexto, verifica-se que na ação declaratória aqui discutida, o autor alega ter vendido um terreno que possuía no empreendimento Camping Club para Sonia Maria de Lima, na data de 07/04/2015, mas o Camping Club gerou uma dívida decorrente de pavimentação asfáltica em seu nome e a protestou indevidamente, pois à época do implemento da pavimentação asfáltica o imóvel já pertencia à Sônia Maria de Lima, bem como que “
caso existam taxas de condomínio lançadas em seu nome em data anterior à venda do imóvel, devem ser elas declaradas prescritas, a teor do disposto no art. 206, § 5º do CPC.”
.

Com efeito, como consignado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nota-se que o autor não discute a
“cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, descaracterização do condomínio,
, mas tão somente que “
caso existam taxas de condomínio lançadas em seu nome em data anterior à venda do imóvel, devem ser elas declaradas prescritas, a teor do disposto no art. 206, § 5º do CPC.”

Logo, não há falar em prevenção da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pois a questão tratada na presente demanda não se amolda às argumentações discutidas no Conflito de Competência nº 1008727-21.2018.8.11.0000.

Desse modo, como a ação declaratória foi distribuída inicialmente para a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID 81930462), esta torna-se preventa para o julgamento da presente demanda, consoante o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC/15:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (sem destaque no original).

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Portanto, consoante exposto pelo Juízo suscitado, verifica-se que a ação em questão é de competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para o qual os autos da ação declaratória devem ser encaminhados e redistribuídos.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, para declarar o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
competente para processar e julgar a
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela antecipada e Repetição de Indébito nº 1014132-22.2020.8.11.0015
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021